Tribunal: TJPA
Processo: 0819583-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819583-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALZENIRA DE SOUSA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 198392 AgR).

2. Hipótese em que o
decisum
objurgado não determinou a prisão da paciente como decorrência automática da condenação em razão da quantidade da pena aplicada, superior a quinze anos, mas sim mediante indicação específica do preenchimento dos requisitos cautelares da custódia preventiva, aos ditames dos arts. 312 e 492, I, “e”, do CPP, salientando a necessidade da custódia cautelar como decorrência da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o que constitui fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

3. Outrossim, desimportante o fato de a paciente ter respondido o processo em liberdade, diante da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal”

(RHC n. 100.750/SC).

4. Nesse contexto, a existência de “condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, nos termos do entendimento do STJ (AgRg no HC n. 833.631/SP), e da Súmula n. 08 do TJPA.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALZENIRA DE SOUSA RIBEIRO
, no qual foi apontada a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória em cumprimento ao art. 492, I, "e", do CPP, a despeito da avançada idade da paciente e de haver respondido a ação penal em liberdade, ressaltando a ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida cautelar e malferimento ao princípio da presunção de inocência, bem como o fato de a coacta ser portadora de bons antecedentes e deter predicados pessoais favoráveis.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do decreto prisional e expedição de alvará de soltura em seu favor, para que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 17441961) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17553131), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 17791594).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o
habeas corpus
deve ser conhecido, porém, no mérito,
não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em sentença do Tribunal do Júri, sendo condenada pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (
homicídio qualificado
), praticado contra seu companheiro, à pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, oportunidade em que o juízo monocrático determinou a execução provisória da pena, com fulcro no art. 492, I, “e”, do CPP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 17434614).

A tese de impossibilidade de execução imediata da pena imposta em condenação pelo Tribunal do Júri por suposto malferimento ao princípio da presunção de inocência, encontra óbice na linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54/DF – segundo a qual
“não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
” (
HC 19839
2 AgR
, Relator Min. Roberto Barroso, DJe de 12/05/2021), para a qual também converge o Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto a seguir ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES.
JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. 1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como "chacina de Unaí", este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri. 2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP. 3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts.16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial. 4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF.
Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).
5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.
Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal.
6. Pedido de execução provisória das penas deferido. (
REsp n. 1.973.397/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2023).

De mais a mais, na hipótese dos autos verifica-se que o
decisum
objurgado não decretou a prisão da paciente como decorrência automática da condenação em razão da quantidade da pena aplicada, superior a quinze anos, mas sim mediante indicação específica do preenchimento dos requisitos cautelares da custódia preventiva, aos ditames dos arts. 312 e 492, I, “e”, ambos do CPP,
salientando a necessidade da custódia cautelar como decorrência da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
(ID 105587539, p. 2), o que constitui fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Ante o quadro, considerando que foram demonstrados os fundamentos da prisão preventiva como lastro alicerçante para decretar a custódia da paciente, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na via mandamental, sendo desimportante o fato de a paciente ter respondido o processo em liberdade, diante da
“permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal”

(vide STJ,
RHC n. 100.750/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2018).

Ademais, a existência de “
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, nos termos do entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 833.631/SP
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/09/2023), e da Súmula n. 08 desta Corte de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024